Tribunal: TJMT
Processo: 1067809-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067809-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO JUNIO PEREIRA - CPF: 609.820.773-94 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.

DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
decisão

monocrática

em

conformidade

as provas dos autos deve
ser
mantida

em

Agravo
Interno.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1067809-04.2023.8.11.0001

Agravante:
PEDRO JUNIO PEREIRA

Agravado
:
BANCO BRADESCARD S.A
.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

PEDRO JUNIO PEREIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO BRADESCARD
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante
da
ausência
de material
probatório
do
alegado
pela
parte

reclamante
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado
por meio de decisão monocrática,
que
reform
ou
a sentença para
declara
r

a

inexistência
do
débito
e
determinar

sua

exclusão
dos cadastros de proteção ao crédito,
indeferindo
, contudo,

a

indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
não

contratou
o
débito

em

questão
e que
a

existência
do
dano
moral é
in
re

ipsa
,

sendo

dispensad
a
a
comprovação
de
efetivo

prejuízo
.
Diante
disso
,
requereu
a
retratação
da
decisão

monocrática
para
julgar procedente
o

pedido
de
condenação
da
parte

agravada

ao pagamento de

indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou
que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais
,
em razão da comprovação d
o
efetivo prejuízo ser
di
s
pensad
a
,
pois ele
é presumido.

A decisão agravada manifestou sobre o documento que deu causa ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais (ID 211342657/PJe2), afirmando que houve a
usência de satisfação do encargo probatório da parte reclamante, uma vez que esta apresentou extrato de SCR incompleto, em que consta uma outra restrição, impossibilitando a verificação da aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ.

Além disso, verificou que não é possível analisar se o débito foi lançado indevidamente como prejuízo, a fim de que pudesse gerar dano.

Assim, a decisão agrava nos termos abaixo transcrito
s
, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Na
cobrança

indevida
, que
provoca

restrição
de
crédito
, o
dano
moral é
presumido
(in
re

ipsa
),
conforme
a
jurisprudência

consolidada
do STJ
: (
...) 2. É
consolidado

nesta
Corte Superior de Justiça o
entendimento
de que
a

inscrição

ou
a
manutenção

indevida

em

cadastro
de
inadimplentes

gera
,
por

si

só
, o
dever
de
indenizar
e
constitui

dano
moral in
re

ipsa
,
ou

seja
,
dano

vinculado
a
própria

existência
do
fato

ilícito
,
cujos

resultados

são

presumidos
. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).
Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:(...) 2. "Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ). (...) 5.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)
Ainda

conforme
a
jurisprudência
do STJ,
afasta
-se
a

aplicação
da
Súmula
385
somente

quando
as
inscrições

prévias

estão

sendo

discutidas

judicialmente
, com
alegações

verossímeis
e
depósito
de eventual
parcela

incontroversa
do
débito
: (...) 5. Nos
termos
da
Súmula
no 385/STJ, da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça
autorize

a

indenização

por

danos

morais
,
afastando

a

incidência
da
Súmula
no 385/STJ,
não
basta o
ajuizamento
de
ação
para
cada

uma
das
inscrições
,
sendo

necessário
que
haja

verossimilhança

nas

alegações
e, se
existente

dívida
, o
depósito

ao

menos
do valor de
sua

parte

incontroversa
.
Precedentes
. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
11/11/2019,
DJe
21/11/2019). Outro
julgado
: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta
Turma
,
DJe
06/03/2020. Nesse
contexto
, para que
o

restritivo
de
crédito

autorize
a
condenação

em

indenização

por

dano
moral (in
re

ipsa
), é
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível
que
apresente

extrato
que
comprove
a
negativação
e do qual
conste

expressamente
a data da
sua

inclusão

nos

registros
do
órgão

mantenedor
. Essa
informação
é fundamental para a
constituição
do
direito

alegado
, pois,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
preexistência
de outros
restritivos

afasta
a
presunção
do
dano
moral. No
caso
dos autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresentou

extrato
do Sistema de
Informação
de Crédito - SCR
incompleto
(ID 211342657/PJe2), pois
nele

consta
"
Página
9 de 15" e,
ainda
,
na

referida

página
,
além
da
restrição

discutida

nestes
autos,
consta

uma

outra
,
realizada

por
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
impossibilitando
a
verificação
da
aplicação

ou

não
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ.
Aliás
,
sequer
é
possível

aferir
se o
débito

questionado

foi

lançado

indevidamente

como

prejuízo
,
única

circunstância

em
que
pode

gerar

dano
.Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

seu

desfavor
.
Portanto
,
pelo

fato
de
não

ter

sido

juntado
o
extrato
do SCR integral e,
constar
outro
apontamento
de
débito

na

página

juntada
pela
parte

reclamante
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral (...)".

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática
e
s
tá conforme as
provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024